Tribunal: STF
Processo: RE 1382874
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 89, fl. 7):



    “OPERADORAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. RESSARCIMENTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. ART. 32 DA LEI 9.656/98. TABELA ÚNICA NACIONAL DE EQUIVALÊNCIA DE PROCEDIMENTOS. TUNEP.



    - Não vislumbrada inconstitucionalidade na Lei n° 9.656/98, que estabelece O ressarcimento pelos serviços prestados por instituições de assistência à saúde a conveniados de operadoras de planos privados que, porventura, venham a fazer uso do Sistema Único de Saúde. O art. 32 da Lei n° 9.656/98 somente prevê O ressarcimento de despesas médicas relativas ao atendimento pelo SUS, não estabelecendo nova fonte de custeio para a Seguridade Social, devendo ser afastada a alegada inconstitucionalidade. O atendimento pelo SUS de pessoas conveniadas aos planos de saúde não pressupõe violação ao art. 196 da CF/88.



    - Os valores constantes da Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos - TUNEP - não são arbitrários, pois sua elaboração foi realizada de modo participativo, inclusive com presença dos representantes das operadoras de planos de saúde.”



    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes (Vol. 91 e Vol. 92), foram rejeitados (Vol. 93).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 100), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, PARANÁ CLÍNICAS - PLANOS DE SAÚDE S.A. aponta violação aos arts. 5º, II e XXXVI; 154, I; 194, V; 195, § 4º; 196; 198; e 199, da Constituição Federal, na medida em que o acórdão recorrido considerou “o ressarcimento ao SUS, o qual foi instituído pelo artigo 32 da Lei 9.656/1998 (Redação dada pela Medida Provisória n° 2.177-44, de 2001), como Constitucional, entendendo possuir natureza restituitória (e não tributária)”, bem como considerou “legítima a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos (TUNEP)”, entendendo “correta a aplicação do art. 32 da Lei 9.656/98 aos contratos de planos de saúde firmados anteriormente do início da vigência da referida Lei” (Vol. 100, fl. 8).



    No que diz respeito à inconstitucionalidade do art. 32 da Lei 9.656/1998, aduz que a Constituição Federal não traz supedâneo para o “ressarcimento” instituído pela referida lei, pois diferentemente da posição adotada pelo Tribunal a quo, não se trata de mera devolução da quantia gasta pelo SUS, de forma a evitar o enriquecimento sem causa das operadoras, tratando-se, na verdade, de uma nova fonte de custeio para a seguridade social, haja vista a natureza tributária de tal ressarcimento (Vol. 100, fls. 15-16). 



    Destaca que, nos termos do § 4° do art. 195 da Constituição Federal, faz-se necessária lei complementar para a instituição de outras fontes destinadas à garantir a manutenção ou expansão da seguridade social (Vol. 100, fl. 17). Assim, “tendo as fontes de custeio natureza tributária ou restituitória como entendeu o Tribunal a quo, o fato é que devem ser instituídas por meio de lei complementar e não por lei ordinária, como é o caso da Lei n° 9.656/98” (Vol. 100, fl. 18). 



    Ressalta que, “ao transferir às operadoras a obrigação de ressarcir o Estado pelos gastos que ele tiver com atendimento aos beneficiários daquelas, intervêm na iniciativa privada”, que, nos termos do preceito constitucional inserto no art. 32 da Lei 9.656/1998, “deve ser livre” (Vol. 100, fl. 22). Desse modo, caso seja mantido o acórdão recorrido “o consumidor, que já financia a saúde pública através do pagamento de tributos, passará a fazê-lo, também, por conta do pagamento das prestações do plano de saúde” (Vol. 100, fl. 23), o que configura enriquecimento ilícito do Estado. 



    Aponta, ainda, violação ao princípio da isonomia, já que aquele que não contrata plano de saúde poderá ser atendido pelo SUS sem qualquer dispêndio (Vol. 100, fl. 25). 



    Por outro lado, aduz que a Resolução 17, que aprovou a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP, e as sucessivas resoluções que reajustaram o valor da tabela, são eivadas de ilegalidade, pois violam o art. 32, § 8º, da Lei 9.656/1998, segundo o qual os valores a serem ressarcidos não serão inferiores aos praticados pelo SUS e nem superiores aos praticados pelas operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei. Destaca, no ponto, que “os valores contemplados na TUNEP (aprovada pela Diretoria Colegiada da ANS a Resolução n° 17, de 30.03.2000) são excessivamente maiores que os praticados pelo SUS” (Vol. 100, fl. 30). 



    Em contrarrazões (Vol. 105), a recorrida alega, preliminarmente, ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais invocados no RE. No mérito, requer a manutenção do acórdão recorrido, haja vista a constitucionalidade do art. 32 da lei 9.656/1998.



    Na sequência, o recurso foi admitido na origem (Vol. 115).



    Posteriormente, a Vice-Presidência do TRF/4ª Região determinou o sobrestamento dos autos até o julgamento do Tema 345/STF - Ressarcimento ao Sistema Único de Saúde - SUS das despesas com atendimento a beneficiários de planos privados de saúde (Vol. 119).



    Após o julgamento de mérito do referido precedente paradigma, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso quanto ao Tema 345 da repercussão geral e, quanto as demais questões, determinou a remessa dos autos a esta SUPREMA CORTE (Vol. 133).



    É o relatório. Decido. 



     



    No que se refere ao ressarcimento ao Sistema Único de Saúde - SUS das despesas com atendimento a beneficiários de planos privados de saúde, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao Recurso Extraordinário ao fundamento de que o Tribunal de origem não divergiu da tese fixada por esta CORTE no Tema 345 no sentido de que:



    “É constitucional o ressarcimento previsto no art. 32 da Lei 9.656/98, o qual é aplicável aos procedimentos médicos, hospitalares ou ambulatoriais custeados pelo SUS e posteriores a 4/6/1998, assegurados o contraditório e a ampla defesa, no âmbito administrativo, em todos os marcos jurídicos.”



    Assim, a presente decisão ficará restrita à análise das demais questões suscitadas no apelo extremo.



    Em relação à afronta ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988 o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No tocante à eventual ilegalidade da utilização da Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP, o Tribunal de origem manifestou-se nos seguintes termos (Vol. 89, fl. 5):



    “lnsurge-se a parte autora, ainda, quanto aos valores estabelecidos na Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos - TUNEP, base para os valores cobrados a título de ressarcimento. Quanto a este tópico, também não merece melhor sorte a pretensão formulada nos autos. Isso porque, não há que se falar em arbitrariedade de seus valores, tendo em vista que sua elaboração foi realizada de modo participativo, inclusive com presença dos representantes das operadoras de planos de saúde. 



    Ademais, referida tabela foi discutida no âmbito do Conselho de Saúde Complementar, sendo que seus valores abarcam todas as atividades necessárias ao pronto atendimento e recuperação do paciente, ou seja, a internação, os medicamentos, os honorários médicos, entre outras, e não somente o procedimento em si, como fazem as operadoras, para qual cada procedimento tem valores individualizados, origem dos valores menores arguidos pela autora”.



    A análise da pretensão recursal não encontra amparo na jurisprudência desta CORTE, por demandar o exame de legislação infraconstitucional e do conteúdo probatório dos autos. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR. REDE PRIVADA. REVISÃO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. UTILIZAÇÃO DA TABELA ÚNICA NACIONAL DE EQUIVALÊNCIA DE PROCEDIMENTOS (TUNEP) COMO PARÂMETRO. LEI 8.080/1990. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.” (ARE 1.301.749-RG-ED, Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2022)



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RESSARCIMENTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. ART. 32 DA LEI 9.656/1998. CONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR APRECIADA PELO PLENÁRIO. JULGAMENTO IMEDIATO DE OUTRAS CAUSAS SOBRE IDÊNTICA CONTROVÉRSIA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TABELA TUNEP. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 



    I - A existência de decisão em controle abstrato, na qual a medida cautelar foi indeferida, não impede o julgamento de outros processos sobre idêntica controvérsia. Precedentes. 



    II - A jurisprudência desta Corte ratificou a tese da constitucionalidade do art. 32 da Lei 9.656/1998. Precedentes. 



    III - A verificação da adequação de utilização da tabela TUNEP aos valores a serem ressarcidos ao SUS demanda o reexame de normas infraconstitucionais. Assim, a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 



    IV - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (RE 593.576-AgR-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 4/6/2010)



    Em caso idêntico, veja-se, ainda, a decisão proferida no RE 1.382.343/PR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 2/6/2022, já transitada em julgado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente